Tribunal: TJDFT
Processo: 0730276-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA EMPRESA EXECUTADA. CESSÃO DE QUOTAS EMPRESARIAIS. EX-SÓCIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ATÉ DOIS ANOS APÓS AVERBAÇÃO DA CESSÃO PERANTE A JUNTA COMERCIAL.
1. Os artigos 1.003, parágrafo único, 1.032 e 1.057, parágrafo único, todos do Código Civil, estabelecem que, cedidas as quotas, o cedente responde solidariamente com o cessionário, perante a sociedade e terceiros, pelas obrigações que tinha como sócio, até dois anos depois de averbada a modificação do contrato.
2. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a responsabilidade solidária do cedente restringe-se às obrigações contraídas no período em que este ainda ostentava a qualidade de sócio, isto é, antes da sua retirada da sociedade.
3. A cessão de quotas somente será oponível erga omnes após a efetiva averbação da alteração do quadro societário perante a Junta Comercial.
4. Havendo a desconsideração da personalidade jurídica da empresa, para atingir o patrimônio dos sócios, o sócio cedente também será solidariamente responsável pelos débitos da empresa, preexistentes à sua retirada do quadro societário, pelo período de dois anos após a averbação da alteração contratual perante a Junta Comercial.
5. Recurso conhecido e provido.